Tribunal: TJSP
Processo: 2391936-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação à arrematação de bem imóvel – Rejeição - Avaliação judicial realizada por perito nomeado pelo juízo e regularmente homologada, já apreciada e mantida em agravos anteriores – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Preclusão (art. 507 do CPC) – Laudo particular unilateral e extemporâneo insuficiente para afastar a presunção de correção da avaliação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação à arrematação de bem imóvel – Rejeição - Avaliação judicial realizada por perito nomeado pelo juízo e regularmente homologada, já apreciada e mantida em agravos anteriores – Impossibilidade de rediscussão da matéria – Preclusão (art. 507 do CPC) – Laudo particular unilateral e extemporâneo insuficiente para afastar a presunção de correção da avaliação oficial – Arrematação por valor superior a 50% da avaliação, em conformidade com a legislação pertinente e com o edital – Preço vil não configurado – Ausência de cerceamento de defesa – Regularidade do ato expropriatório – Litigância de má-fé afastada - Decisão mantida – Recurso desprovido.